Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-56.2022.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002308-56.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALO MARQUES DO AMARAL - CPF: 065.236.251-68 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), KAROLYNE ANTONYELLE SILVA COSTA - CPF: 030.756.611-04 (ADVOGADO), LAURENCO ALVES DA SILVA - CPF: 142.033.326-72 (EMBARGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CORREÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação por renúncia expressa ao direito de recorrer, ocasião em que foram fixados honorários recursais em favor do patrono do apelante. O embargante aponta erro material nessa fixação e sustenta omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao atribuir honorários recursais em favor do patrono do apelante, embora este tenha sido o sucumbente no recurso; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se erro material na redação do dispositivo, pois os honorários recursais devem ser fixados em favor do patrono da parte vencedora, sendo o apelante responsável pelo pagamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

4. A mera interposição de recurso após renúncia não configura litigância de má-fé, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC e inexistindo prova de dolo processual.

5. O prequestionamento resta atendido com a explicitação dos dispositivos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir o erro material quanto à destinação dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: “1. A correção de erro material em dispositivo é admissível por embargos de declaração quando a redação contrariar a lógica da sucumbência recursal. 2. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não configurada pela mera interposição de recurso após renúncia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GONÇALO MARQUES DO AMARAL
contra acórdão proferido em ID 329046890 que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por
LOURENÇO ALVES DA SILVA
, em razão da renúncia expressa ao direito de recorrer manifestada em audiência.

Em suas razões recursais de ID 330003368, o embargante aponta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, alegando que, embora o recurso não tenha sido conhecido, os honorários advocatícios recursais foram fixados em favor do patrono do apelante (parte sucumbente), quando deveriam ter sido fixados em favor do patrono do apelado (parte vencedora).

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, requerendo o enfrentamento da questão com a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 334222873, defendendo que os honorários devem incidir sobre o valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) e rejeitando a acusação de litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos legais.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de
erro material
no dispositivo do acórdão, que fixou honorários advocatícios recursais em favor do patrono do apelante, quando deveria tê-los fixado em favor do patrono do apelado, parte vencedora do recurso.

Assiste razão ao embargante neste ponto.

De fato, ao examinar o dispositivo do acórdão embargado, constata-se que, após não conhecer do recurso de apelação interposto por Lourenço Alves da Silva, o julgado consignou:

"Com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelado ao patrono do Apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa de cada um dos processos extintos, mantida a base de cálculo e a forma de apuração estabelecidas na decisão de primeiro grau". (Sic)

Como se vê, a redação contém evidente erro material, pois contraria a lógica do sistema recursal e o princípio da causalidade, segundo os quais a parte sucumbente no recurso deve arcar com os honorários advocatícios recursais em favor da parte vencedora, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC.

No caso, tendo sido o recurso não conhecido, a sucumbência recursal recai sobre o apelante (Lourenço Alves da Silva), que deve arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado (Gonçalo Marques do Amaral).

Portanto,
acolho os embargos neste ponto
para corrigir o erro material, retificando o dispositivo do acórdão para que conste que os honorários advocatícios recursais fixados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa de cada um dos processos extintos são devidos pelo apelante ao patrono do apelado.

Quanto à alegada omissão referente ao pedido de condenação por litigância de má-fé, verifico que, de fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a questão, embora tenha feito menção à conduta processual do apelante ao afirmar que:

"A tentativa de interpor recurso após tal ato configura comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium), prática vedada pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes em todas as fases do processo (art. 5o, CPC)".

Contudo, a mera interposição de recurso após renúncia ao direito de recorrer, embora configure comportamento contraditório, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC, que exige a comprovação inequívoca de dolo processual em uma das hipóteses taxativamente previstas.

No caso em análise, não se vislumbra a prática deliberada de qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, mas sim uma interpretação divergente sobre questões jurídicas, notadamente quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença homologatória.

Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige prova robusta do dolo processual, não se confundindo com o mero exercício do direito de defesa ou com a interpretação divergente sobre questões jurídicas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. REJEITADAS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA, COM ANIMUS DOMINI. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUITADO. OMISSÃO DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOMINIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

A simples atuação processual das partes, ainda que com estratégias divergentes, não caracteriza litigância de má-fé sem prova de dolo, má-fé objetiva ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...).

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se presumindo pelo simples exercício do direito de defesa.

(...).

(N.U 1003417-58.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/ RECONVENÇÃO - PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO (ART. 487, III, A, DO CPC) - PEDIDOS RECONVENCIONAIS - REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MULTA DEVIDA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).

7. A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, enquadrando-se em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se presumindo a partir de meras irregularidades processuais.

8. Na reconvenção, sendo parcial a procedência dos pedidos, a sucumbência deve ser recíproca e proporcional.

9. Recursos parcialmente providos.-

(N.U 1034350-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025). (Destaquei)

Assim, não estando caracterizada a litigância de má-fé,
rejeito
os embargos neste ponto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero-o atendido pela expressa menção aos dispositivos legais invocados pelo embargante, notadamente os arts. 1.022, I, II e III, 85, §§1o e 11, 80, 81, 5o, 489, §1o, IV e VI, todos do CPC, e art. 93, IX, da CF.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de ID 330003368 apenas para corrigir o erro material no dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade, decorrente da renúncia expressa ao direito de recorrer e da ilegitimidade ativa do Apelante.

Com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa de cada um dos processos extintos, mantida a base de cálculo e a forma de apuração estabelecidas na decisão de primeiro grau."

No mais,
advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026